Tribunal: TJDFT
Processo: 0725044-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Inexistência. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1.Embargos de declaração da ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A com indicação de omissão e obscuridade no julgado quanto à fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, especialmente em relação ao art. 85 do CPC e ao Tema Repetitivo do 1.076, STJ.
2. Embargos de declaração do DISTRITO FEDERAL com indicação de omissão no julgado, que não teria considerado que a devedora teve acesso ao auto de infração que deu origem à CDA, de modo que a ausência da menção ao número do processo administrativo constitui defeito formal de pequena monta, que não prejudica a defesa, nem compromete a validade do título executivo, devendo ser aplicado o princípio da instrumentalidade das formas.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem uma classe especial de recurso para depuração de julgado, não para provocar a reapreciação dos temas julgados.
4. Os Embargantes não se conformam com a decisão, e, a pretexto de apontar vícios no julgado, o que na realidade pretendem é o rejulgamento do recurso com nova apreciação dos pontos deduzidos nos embargos, propósito que não pode ser alcançado na via estreita dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo
5. Recursos desprovidos.